Tribunal: TJES
Processo: 5006401-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006401-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 1.017, INCISO I, CPC - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO - INADMISSIBILIDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ
“[...]

a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

2 - Ainda que assim não fosse, o agravante também não veicula argumento capaz de afastar a pecha da preclusão diante de sua manifestação que limitou-se a invocar, em tese, equívoco da intimação no sistema do PJe e não praticou o ato que deveria praticar. Isso porque, “
[...] 1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.[...]
(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006401-91.2024.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica

Agravados:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 8822523, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de juntada de documentos obrigatórios no prazo, repercutindo em inobservância da norma do art. 1.017, I, do CPC.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão, a pretexto de que houve justa causa diante da informação equivocada apresentada no PJe quanto ao prazo para cumprimento da diligência, a qual reputa ter sido cumprida no prazo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 8932399), pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª da Infância e Juventude de Cariacica, por meio da qual acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Município de Cariacica para reduzir a multa (astreintes) objeto do cumprimento de sentença homologatória de Termo de Ajustamento de Conduta promovido pelo Ministério Público Estadual.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A despeito do agravante ter invocado a dispensa prevista no § 5º, do referido dispositivo legal, por meio do pronunciamento no ID 8408807, foi determinada, sob pena de não conhecimento do recurso, a juntada dos documentos obrigatórios e essenciais à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017), diante da impossibilidade de acesso dos autos do processo referência (STJ, REsp 1643956/PR).

Todavia, o agravante limitou-se a manejar a petição no ID
8765857
, na qual cinge-se em argumentar acerca da necessidade de retificar o registro no PJE quanto ao prazo de manifestação, a pretexto de que, tratando-se de ente público, com a prerrogativa de prazo em dobro, o termo final se daria apenas em 02/7/2024.

Sem razão o agravante.

Afinal, na tela de expediente é possível verificar que a expedição eletrônica da intimação se deu em 05/6/2024 (5ª feira), de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006) que, por sua vez, ocorreu na data de 14/6/2024 (6ª feira), teve início o prazo de
10 (dez) dias úteis
(CPC, art. 183) para o cumprimento da determinação no primeiro dia útil subsequente, isto é, 17/6/2024 (2ª feira), com o termo final, por conseguinte, em 28/6/2024 (6ªfeira).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 1.017 DO CPC. DECISÃO POR CÓPIA DE ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR DE CERTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.017, I, do CPC, o agravo de instrumento deverá ser instruído, “obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”, devendo a parte ser intimada para regularização de eventual vício, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC; 2. A digitalização do processo original posteriormente à interposição do agravo de instrumento, notadamente quando proferida decisão de não conhecimento, não implica a incidência do §5º do art. 1.017 do CPC, tendo em vista que as condições de admissibilidade se aferem quando da interposição do recurso; 3. A condição do vício ser saneável não constitui direito da parte fazê-lo a qualquer tempo e forma, de modo que, determinado prazo para o ato, o não atendimento adequado implica no não conhecimento do recurso; 4. A Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição não tem jurisdição, atribuição ou competência legal para analisar admissibilidade de recurso, sendo sua conferência pertinente apenas às questões de compatibilidade com os PJE; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002085-69.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Nov/2023)

Vale realçar que, a despeito do registro constante na tela de expediente do PJE ter considerado como termo final dia 25/6/2024, tal episódio não tem o condão de isentar a parte recorrente do conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais.

À guisa de reforço, com os devidos temperos, convém ainda consignar que o colendo STJ já decidiu tanto no sentido de que “não é justa causa, a impedir a prática do ato no momento oportuno, o equívoco de certidão cartorária em relação ao procedimento adotado e ao início do prazo recursal, atestando coisa diversa do que preceitua a lei” (AgRg no Ag 733514/PR), como no que “a certidão lavrada por servidor público ou pelo sistema, nos autos do processo, atestando a tempestividade do recurso, não impede o reexame desse requisito, pelo STJ” (AgInt no REsp 1833648/PB).

Aliás, o caso vertente, ainda atrai o entendimento do STJ no sentido de que “[...] 2. "4. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Nesse contexto, tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a forma de contagem do prazo externada na peça recursal não infirma a realizada na referida decisão recorrida que, por sua vez, está lastreada na legislação de regência.

Some-se a isso que colhe-se do STJ a orientação de que a informação geral acerca do prazo final para manifestação não isenta o recorrente quanto ao conhecimento da lei e sua aplicação na contagem dos prazos processuais, nestes termos:

“[...] 4. O Recorrente limitou-se a apresentar print de tela para comprovar o suposto erro na indicação do prazo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Além disso, o referido print deixa claro que se trataria de uma simples "data limite prevista para manifestação" (fl. 933),
sendo certo que a previsão genérica do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais específicos de cada espécie recursal
.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.373.144/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ainda que assim não fosse, o agravante também não veicula argumento capaz de afastar a pecha da preclusão diante de sua manifestação que limitou-se a invocar, em tese, equívoco da intimação no sistema do PJe e não praticou o ato que deveria praticar.

Isso porque, “
[...] 1. Para a jurisprudência do STJ, compete ao interessado, ao arguir a nulidade da intimação, praticar, desde logo, o ato processual, sob pena de preclusão. Precedentes.[...]
(AgInt no AREsp n. 2.395.812/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006401-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 1 : DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL2: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador